Tribunal: TJDFT
Processo: 0736696-76.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA NO AMBIENTE DOMÉSTICO. LESÃO CORPORAL CONTRA IRMÃO. PROVA INSUFICIENTE. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença absolutória proferida em favor da acusada, denunciada como incursa no art. 129, §9o, do Código Penal, pela suposta prática de lesão corporal leve contra seu irmão, em contexto de violência doméstica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há nos autos provas idôneas e suficientes para sustentar a condenação da acusada pela prática do crime de lesão corporal leve em contexto de violência doméstica, afastando-se a presunção de inocência.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. No Direito Penal, a condenação exige provas sólidas e harmônicas, obtidas sob contraditório e ampla defesa, que confirmem com segurança a autoria e a materialidade do crime. Na ausência de elementos firmes que embasem a decisão, deve prevalecer a absolvição, conforme o princípio do in dubio pro reo.
4. A materialidade das lesões é incontroversa, mas há contradições relevantes entre as versões da vítima, homem, e da ré, ambas alegando legítima defesa e agressão prévia.
5. Os laudos periciais atestam lesões em todos os envolvidos, sem indicativos objetivos que atribuam com segurança a autoria delitiva exclusivamente à acusada.
6. A dúvida sobre a dinâmica dos fatos e a insuficiência de prova para comprovar a acusação impõem a aplicação do princípio do in dubio pro reo, mantendo-se a absolvição.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e não provido.